Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721368-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: SILVANO SILVEIRA DA SILVA, OSVALDO FRANCISCO DE ALMEIDA, ALTAIR TAVARES DA SILVA, ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA, CLOVIS WERNER ARTMANN Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, que excluiu a União do polo passivo da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0710995-27.2021.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 2. O agravante indicou na petição inicial que o agravo de instrumento tem pedido de efeito suspensivo (ID no 26976906, pág. 1). Contudo, não apresentaram razões e pedido nesse sentido. 3. Desse modo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar as razões e o pedido do recurso em relação à liminar, sem deixar de analisar o real cabimento da medida, sob pena de prosseguimento do agravo para contrarrazões. 4. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 6. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO